Tribunal: CARF
Processo: 15504.725199/2015-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.725199/2015-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.713 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
COLEGIO CDG LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTAS
PESSOAS NA CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PESSOA
JURÍDICA. FRACIONAMENTO DE ATIVIDADES. ADMINISTRAÇÃO
ÚNICA. PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
É cabível a exclusão do regime simplificado quando ficar evidenciada a
utilização de interpostas pessoas na constituição e no funcionamento de pessoa
jurídica, que na realidade não é dotada de autonomia operacional e patrimonial,
fazendo parte de empreendimento único.
A simulação pode configurar-se quando as circunstâncias e evidências indicam
a coexistência de empresas, perseguindo a mesma atividade econômica, a
utilização dos mesmos empregados e meios de produção, implicando confusão
patrimonial e gestão empresarial atípica.
SIMPLES NACIONAL. EXCESSO DE RECEITA BRUTA GLOBAL.
Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado do Simples
Nacional a pessoa jurídica cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez
por cento) do capital de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar
n° 123/2006 ou cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra
pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse
o limite de que trata o inciso II do caput do artigo 3° da referida lei.
SIMPLES NACIONAL. GRUPO ECONÔMICO. APURAÇÃO RECEITA
BRUTA GLOBAL. ADMISSIBILIDADE.
Constatada a existência de grupo econômico de fato, caracterizado pela
administração única e direta de diversas empresas do mesmo ramo de
atividade, por parte de integrante de mesmo núcleo familiar, havendo controle
societário comum e poderes de mando concentrado, é cabível a apuração da
receita bruta global, para fins de análise quanto à exclusão do Simples
Nacional das empresas integrantes do grupo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725199/2015-73
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.713 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725199/2015-73

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por COLEGIO CDG LTDA contra
acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada diante de sua
exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL promovida pela DRF/Belo Horizonte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
A empresa acima identificada apresenta manifestação de inconformidade contra Ato
Declaratório Executivo (ADE) da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Belo
Horizonte (DRF/BHE) No 110, de 20 de julho de 2015, que comunica a exclusão do
Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2010 (fl. 284). Conforme o
citado ADE, a pessoa jurídica incorreu em duas situações de vedação:
a) ser constituída por interpostas pessoas, fazendo parte de um grupo econômico de fato,
de acordo com o parágrafo 4o, incisos IV, V e IX do artigo 3o da Lei Complementar No
123, de 2006;
b) auferir receita bruta anual superior ao limite máximo permitido para empresas
optantes pelo Simples Nacional. nos termos do inciso II do artigo 3o da precitada Lei.
2. A exclusão do Simples Nacional teve origem em representação fiscal lavrada pela
fiscalização (fls. 251 a 275) na qual relatou, em síntese:
2.1. de início, discrimina os sócios de cada empresa integrante do grupo econômico que
atua na área de ensino, objeto de análise da fiscalização;
2.2. destaca que o fundamento para a exclusão não é a caracterização do grupo
econômico de fato, mas sim a realidade subjacente que advém dessa caracterização,
qual seja, a dependência entre as empresas, que atuam como empreendimento único;
2.3. frisa que a soma das receitas brutas dos estabelecimentos citados na representação,
e que compõem o grupo econômico, são superiores ao limite estabelecido legalmente;
2.4. assevera que os colégios da "Rede Coleguium" compõem grupo econômico de fato,
visto que além de serem controladas e administradas por pessoas da mesma família,
atuam de forma integrada e coordenada, constituindo na realidade uma única empresa,
na acepção de empreendimento. Para tanto, traz ao relatório vasto conjunto de decisões
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.713 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725199/2015-73

e doutrina a respeito, a exemplo do ensinamento do professor e magistrado Sergio Pinto
Martins:
(...)
2.5. que "no caso específico dessa ação fiscal, várias empresas da área educacional
atuam de forma complementar, sob a mesma bandeira (Rede Coleguium), em sincronia
para lograr maior eficiência de suas atividades, submetidas a controle familiar na gestão
dos negócios comuns e concomitantes, de interesses símiles e com frequente alternância
de titularidade de quotas entre os sócios, integrantes da mesma família, em franca
relação de coordenação entre os empreendimentos que ostentam objeto social
coincidente, objetivando assim reduzir custos e usufruir tributação privilegiada
(optantes pelo SIMPLES NACIONAL). Ressalte-se que em alguns casos até 04
(QUATRO) colégios funcionavam no mesmo espaço físico, numa característica de
fragmentação".
2.6. continua a fiscalização, "as empresas do grupo na verdade eram administradas por
Virgílio José Machado dos Santos, posteriormente em conjunto com seu filho Daniel
Antunes Machado. Quando eles próprios não eram os sócios dos estabelecimentos, eles
geriam os negócios de todas as outras empresas da Rede de Ensino Coleguium através
de procurações outorgadas pelos sócios "laranjas", conforme farta documentação
anexada". E acrescenta:

2.7. anexa indícios da existência do grupo econômico de fato, de acordo com as
características já citadas, tais como, evidências encontradas através de pesquisa ao
endereço eletrônico http://www.coleguium.com.br: a) exploração comum de logomarca
(nome de fantasia), de acordo com a divulgação institucional; b) história da empresa
demonstrando aquisições de empresas e administração centralizada. Além disso,
apurou-se coincidência de locais de funcionamento das empresas (colégios PSA, CDG,
RMS e VR), que se encontravam no mesmo endereço (Rua Carlos Frederico Campos,
630), permitindo uso comum da estrutura e recursos humanos.
2.8. argumenta que o quadro societário das empresas do grupo de fato mostram relação
de vínculo familiar, com revezamento de sócios, com frequente mudança de
titularidade, de membros da mesma família, conforme figura abaixo: 2.7. anexa indícios
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.713 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725199/2015-73

(...)
2.9. verificou-se que as empresas do grupo nomeavam na condição de procurador os
Srs. Virgílio José Machado dos Santos (Sr. Virgílio) e Daniel Antunes Machado, com
poderes, isoladamente ou em conjunto, para gerir e administrar todos os negócios.
Embora tenha havido diversas alterações contratuais, percebeu-se que a administração
das sociedades nunca deixou de ser exercida pelo Sr. Virgílio;
2.10. também se constatou nos sistemas corporativos, quanto ao quadro de empregados,
que trabalhadores desenvolvem atividades em mais de uma empresa do grupo, num
intercâmbio frequente de mão-de-obra;
2.11. todas as empresas são da área educacional, em certos casos abrangendo áreas
específicas (ensino infantil, fundamental, médio, pré-vestibular), existindo também uma
empresa dedicada ao serviço de cantina na Unidade Ouro Preto.
3. A empresa reclamante apresenta manifestação de inconformidade contra os termos do
ADE, da seguinte forma, em síntese (fls. 303 a 318):
3.1. inicia fazendo uma diferença entre formação de grupo econômico (ato legal) e
inserção de interpostas pessoas no quadro societário (ato ilícito). Ainda, a legislação
tributária não traz o conceito de grupo econômico e a RFB tem utilizado de forma
inadequada o instituto da analogia como forma de integração, para equiparar o conceito
de grupo econômico da CLT, para interpretação da norma tributária. Aduz que o próprio
dispositivo da lei trabalhista limita as hipóteses em que este conceito será aplicado ao
trazer a expressão "PARA OS EFEITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO". Assim, o
instituto da analogia é meio legal e legítimo, mas tem sua aplicação sujeita a limites
muito bem definidos;
3.2. complementa, afirmando: "Ademais, se tratando de matéria tributária, regida pelo
princípio da estrita legalidade, vislumbrar a possibilidade de se instituir obrigação
tributária com base em norma aplicada por analogia constitui, no mínimo, afronta
direta a tal princípio, considerando que somente a lei, criada com este fim específico,
poderá instituí-la". Acrescenta que o conceito de grupo econômico previsto na CLT, a
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.713 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725199/2015-73

sua constituição, por si só, ato ilícito de modo que a sua consequência prática se limita a
caracterização da solidariedade tributária, consoante o artigo 124 do CTN;
3.3. argumenta que não pode a RFB somar as receitas das empresas para fins de análise
do enquadramento do Simples Nacional, pois tal fato extrapola os limites da
solidariedade tributária, que se restringe à responsabilidade sobre o cumprimento das
obrigações. De outro modo, fica configurada violação ao princípio da legalidade;
3.4. destaca que não se vislumbra nenhum dispositivo legal que traga previsão de
exclusão do Simples Nacional em virtude de formação de grupo econômico ou que,
verificada tal condição, deve se considerar receita de todas empresas integrantes do
grupo para fins de enquadramento.
Traz julgados do CARF a respeito do assunto, no qual destaca voto de relator, conforme
abaixo:

3.5. conclui esse aspecto, afirmando que, uma vez descartada a consideração da receita
global das empresas, por ausência de respaldo legal para tanto, o simples fato da
contribuinte supostamente participar de grupo econômico não é razão suficiente para
ensejar sua exclusão do Simples Nacional;
3.6. sobre a questão relacionada a interpostas pessoas, aduz que esse conceito está
vinculado à simulação e traz o conceito de Maria Helena Diniz, em seu dicionário
jurídico: "Interposta pessoa seria aquele que comparece num dado negócio jurídico em
nome próprio, mas no interesse de outrem, substituindo-o e encobrindo-o";
3.7. argumenta que o CTN, artigo 112, é expresso ao definir que, havendo norma
tributária que defina infração ou impute à contribuinte penalidade, esta deverá ser
interpretada de forma mais favorável ao acusado. Assim, como a legislação carece de
definição a respeito, podemos recorrer à doutrina para esclarecer o conteúdo da norma;
3.8. dessa forma, alega que as sociedades compostas por "laranjas" são formadas
geralmente por pessoas sem vínculo com o sonegador, utilizadas apenas para acobertá-
lo. Também, tais sociedades são caracterizadas por ausência ou baixo número de
empregados, pouco patrimônio e baixo volume de movimentações financeiras. Sua sede
se localiza normalmente em lugar ermo ou genérico, sem desenvolver a atividade fim
para qual, supostamente, foi constituída.
3.9. a jurisprudência administrativa vem firmando posição no sentido de que não basta
um indício apenas para se caracterizar a simulação, mas um conjunto robusto de provas
para que fique certificada a intenção fraudulenta. Há necessidade de reiterado
descumprimento de obrigações tributárias, a ausência de capacidade operacional, entre
outros indícios, para que se caracterize a interposição de pessoas na sociedade e, não é o
que se percebe;
3.10. concretamente, o Colégio CDG LTDA foi constituído em 2001, sendo que o atual
sócio majoritário somente ingressou na sociedade em junho de 2014. Afirma que "No
período autuado, a empresa pertencia a dois sócios, sendo a Sra. Ana Maria Antunes
Machadoa majoritária e administradora, e, em todo tempo permaneceu ativa,
desenvolvendo normalmente suas atividades, sendo tal fato público e notório, até
mesmo pela espécie de atividade desenvolvida, qual seja a prestação de serviço
educacionais"
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.713 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725199/2015-73

3.11. em relação às demais empresas do grupo, assevera:

(...)
3.12. assim, aduz que uma vez esclarecidos os conceitos de grupo econômico e de
sociedade constituída por interpostas pessoas, conclui-se que as duas hipóteses não
podem coexistir, ou seja, restando caracterizada a existência de grupo econômico, está
afastada a possibilidade de se considerar que a sociedade fora constituída por interpostas
pessoas
3.14. ainda, não obstante os argumentos apresentados pela fiscalização, cabe afirmar
que nenhum dos dispositivos apontados corresponde a hipótese tratada nos autos. O
ADE menciona o inciso II do art. 3o da LC 123, de 2006, bem assim o parágrafo 4o,
incisos IV, V e IX do art. 3o da mesma Lei. A defesa traz conclusões sobre a aplicação
desses artigos, conforme abaixo:
a) não há previsão legal para fins de apuração de receita global para exclusão do
Simples Nacional pela existência de grupo econômico de fato;
b) em relação às demais empresas, o fato do sócio majoritário (Sr. Virgílio) possuir
procuração para representação, não o torna administrador das mesmas, nem mesmo por
equiparação, uma vez que o mesmo não foi indicado no contrato social da empresa
como tal;
c) no que concerne à vedação do inciso IX do parágrafo 4o, no período fiscalizado não
houve em nenhuma das empresas procedimento de cisão ou desmembramento, havendo
apenas alterações de quadro societário. Além disso, a cisão é um instituto próprio das
sociedades anônimas;
3.15. a contribuinte traz julgados administrativos para reforçar seus argumentos.
A DRJ/Recife proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.713 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725199/2015-73

Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTAS PESSOAS
NA
CONSTITUIÇÃO
E
FUNCIONAMENTO
DE
PESSOA
JURÍDICA.
FRACIONAMENTO
DE
ATIVIDADES.
ADMINISTRAÇÃO
ÚNICA.
PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
É cabível a exclusão do regime simplificado quando ficar evidenciada a utilização de
interpostas pessoas na constituição e no funcionamento de pessoa jurídica, que na
realidade não é dotada de autonomia operacional e patrimonial, fazendo parte de
empreendimento único.
A simulação pode configurar-se quando as circunstâncias e evidências indicam a
coexistência de empresas, perseguindo a mesma atividade econômica, a utilização dos
mesmos empregados e meios de produção, implicando confusão patrimonial e gestão
empresarial atípica.
SIMPLES NACIONAL. EXCESSO DE RECEITA BRUTA GLOBAL.
Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado do Simples Nacional a
pessoa jurídica cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do
capital de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar n° 123/2006 ou cujo
sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do
caput do artigo 3° da referida lei.
SIMPLES NACIONAL. GRUPO ECONÔMICO. APURAÇÃO RECEITA BRUTA
GLOBAL. ADMISSIBILIDADE.
Constatada a existência de grupo econômico de fato, caracterizado pela administração
única e direta de diversas empresas do mesmo ramo de atividade, por parte de integrante
de mesmo núcleo familiar, havendo controle societário comum e poderes de mando
concentrado, é cabível a apuração da receita bruta global, para fins de análise quanto à
exclusão do Simples Nacional das empresas integrantes do grupo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
repete as alegações da manifestação de inconformidade. Como novidade, apenas, os seguintes
argumentos deduzidos contra o que foi decidido pela instância a quo: (i) nulidade daquela
decisão pelo fato de ter sido pronunciada no âmbito de DRJ que não teria competência territorial
sobre o caso; (ii) não foram refutadas suas afirmações no que tange à legalidade da formação do
grupo econômico e suas consequências práticas no âmbito das obrigações tributárias; e (iii)
ausência de questionamento sobre os argumentos que demonstraram a inocorrência das demais
hipóteses de exclusão previstas no art. 3o da Lei Complementar no 123/2006 (estaria, portanto,
ultrapassada a discussão neste ponto).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.713 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725199/2015-73

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Preliminarmente, a recorrente alega nulidade da decisão recorrida pelo fato de esta
ter sido pronunciada pela DRJ/Recife, ao invés daquela que supostamente teria a competência
territorial sobre o caso, qual seja, a DRJ/Belo Horizonte.
Sobre isto, o CARF já possui entendimento pacificado na conformidade do que
prevê a sua Súmula no 102, verbis:
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ de
localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sua observância é obrigatória nos termos do artigo 72 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15. Confira-se:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Quanto ao mérito, como relatado, a interessada repete as alegações da
manifestação de inconformidade. Neste sentido, essencialmente, mantém o conteúdo de suas
alegações contra as acusações de constituição de sociedades com a utilização de interpostas
pessoas e de formação de grupo econômico. Apenas, inverte a ordem dos respectivos tópicos na
peça recursal.
Em situações como esta, nas quais a parte não apresenta novas razões de defesa, o
§ 3o, do art. 57, do Anexo II do RICARF, com a redação dada pela Portaria MF no 329/17,
autoriza a transcrição da decisão recorrida quando o relator do julgamento nesta Casa confirma e
adota os seus fundamentos. É o que se propõe:
5. O cerne da questão consiste em verificar se as situações de vedação/exclusão
explicitadas no ADE estão presentes nos documentos e argumentos trazidos aos autos
pelas partes aqui envolvidas. De um lado, em síntese, a fiscalização assegura que a
formação de grupo econômico de fato legitima a apuração da receita bruta global das
empresas participantes, para fins de exclusão da sistemática simplificada de tributação.
Também, aduz que o administrador de fato do grupo se utiliza de terceiros para simular
participação nas empresas, visando ficar livre de parâmetros de vedação ou exclusão do
Simples Nacional. A defesa não nega a formação do grupo econômico, mas argumenta
que tal procedimento é legítimo e legal, nem altera a autonomia de cada empresa. Alega
que é normal inserir familiares no quadro societário das empresas e, esse fato, não
implica incidência em qualquer critério de exclusão do Simples Nacional, nem muito
menos configura a inserção de sócios "laranjas" nas sociedades participantes do grupo.
6. A matéria deste processo é regida pela Lei Complementar n° 123, de 2006, artigo 3o:
Da Definição de Microempresa e de Empresa de Pequeno Porte
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro
de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso,
desde que: (Redação dada pela Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011)
(efeitos: a partir de 01/01/2012)
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.713 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725199/2015-73

I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou
inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e (Redação dada pela Lei
Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011) (efeitos: a partir de 01/01/2012)
(antes - de 15/12/2006 a 31/12/2011 - R$ 240.000,00)
II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). (Redação dada pela Lei Complementar
no 139, de 10 de novembro de 2011) (efeitos: a partir de 01/01/2012)
(antes - de R$ 15/12/2006 a 31/12/2011 - superior a R$ 240.000,00 e igual e inferior a R$
2.400.000,00)
(...)
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica: (Redação dada pela Lei Complementar no 128, de
19 de dezembro de 2008) (efeitos: a partir de 22/12/2008)
IV – cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; (efeitos: a partir de
15/12/2006)
V – cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso
II do caput deste artigo; (efeitos: a partir de 15/12/2006)
(...)
IX – resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento
de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;
(efeitos: a partir de 15/12/2006)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se- á
quando: (efeitos: a partir de 01/07/2007)
(...)
IV – a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas; (efeitos: a partir de 01/07/2007)
6.1. Observa-se que a pessoa jurídica cujo sócio ou titular seja administrador ou
equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, ou mesmo participe de outra
pessoa jurídica com mais de 10% do capital, há que se considerar a receita bruta global
para fins de verificação do limite de faturamento para optantes pelo regime
diferenciado. Também há previsão legal para exclusão de ofício quando a constituição
da empresa ocorrer por interpostas pessoas.
Do grupo econômico - apuração de receita bruta global e da constituição por
interpostas pessoas
7. Acerca da alegação da defendente, na qual afirma que a autoridade fiscal não pode se
utilizar de conceitos da esfera trabalhista, para fins de definição de grupo econômico,
ressalta-se que essa definição não é um instituto exclusivo do direito trabalhista em que
caibam restrições ou ressalvas a outros ramos do direito. O conceito em questão é muito
mais amplo e traz consigo as implicações inerentes ao direito civil/empresarial,
tributário, dentre outros. O que ocorre no ordenamento jurídico é que cada subsistema
trata das implicações em questões específicas que lhe compete. Vejamos a seguir a
similitude existente entre os dispositivos legais que definem "grupo econômico", na
CLT - Art. 2°§ 2o e nas normas gerais de tributação previdenciária - Instrução
Normativa 971, de 2009 - da Receita Federal do Brasil - Art 494:
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.713 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725199/2015-73

Art. 2o - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os
riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.
§ 1o Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os
profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou
outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados.
§ 2° Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade
jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra,
constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica,
serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa
principal e cada uma das subordinadas.
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem
sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
(...)
7.1. No caso concreto, das procurações obtidas pela fiscalização é possível extrair que o
Sr. Virgílio recebeu poderes amplos e gerais para gerir e administrar as empresas do
grupo econômico ora analisado, consolidando definitivamente de forma inequívoca a
existência de um grupo econômico em toda sua plenitude. Embora tenham havido
diversas alterações contratuais referentes ao quadro societário, as empresas do grupo
nomearam na condição de procurador os Srs. Virgílio e Daniel, com plenos poderes, em
conjunto ou cada um isoladamente, para gerir e administrar os negócios dos colégios.
Tanto assim, que a fiscalização registrou no relatório: "as empresas do grupo na
verdade eram administradas por Virgílio José Machado dos Santos, posteriormente em
conjunto com seu filho Daniel Antunes Machado. Quando eles próprios não eram os
sócios dos estabelecimentos, eles geriam os negócios de todas as outras empresas da
Rede de Ensino Coleguium através de procurações outorgadas pelos sócios "laranjas",
conforme farta documentação anexada".
7.2. Ainda que as empresas não possuam os mesmos sócios, no formalismo dos
contratos sociais, não se configura verossímil que elas sejam independentes, em virtude
dos mandatos com plenos poderes conferidos principalmente ao Sr. Virgílio. São
diversos indícios que se somam (não há como analisá-los isoladamente sem perder de
vista o quadro geral) ao fato de que sua direção é composta por integrantes de um só
núcleo familiar, aparecendo de forma minoritariamente e sem poderes de administração,
outros membros da família e afins.
7.3. Não bastasse, inúmeros indícios também foram relatados pela autoridade fiscal, tais
como, relação de vínculo familiar, com revezamento de sócios, com frequente mudança
de titularidade, de membros da mesma família. Ainda, ficou constatada a utilização dos
mesmos funcionários em diversas empresas. Algumas dessas empresas com endereços
coincidentes.
7.4. No sítio do "Grupo Coleguium", marca única de todas as empresas que representam
as unidades escolares, vê-se a utilização do mesmo nome de fantasia, mesmo histórico
de crescimento das empresas etc.
7.5. Assim, considerando os subitens acima, é admissível e legítimo que se apure a
receita global e, neste ponto, restou caracterizada a extrapolação ao limite de receitas
admitido para o Simples Nacional, conforme planilha ilustrativa constante do relatório
fiscal:
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.713 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725199/2015-73

8. Já o conceito jurídico de simulação encontra-se bem delimitado por De Plácido e
Silva, entendendo-se esta como:
[...] o artifício ou o fingimento na prática ou na execução de um ato, ou contrato, com a
intenção de enganar ou de mostrar o irreal como verdadeiro, ou lhe dando aparência que
não possui [...] No sentido jurídico, sem fugir ao sentido normal, é o ato jurídico
aparentado enganosamente ou com fingimento, para esconder a real intenção ou para
subversão da verdade. Na simulação, pois, visam sempre os simuladores a fins ocultos
para engano e prejuízo de terceiros” (Silva, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Ed.
Forense, 1990).
8.1. Luciano Amaro complementa que “a simulação seria reconhecida pela falta de
correspondência entre o negócio que as partes realmente estão praticando e aquele que
elas formalizam.” (Amaro, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 13a Ed. Saraiva,
2007, p. 231). Ou seja, simular, no âmbito jurídico, significa aparentar algo que não
existe, devendo, ainda, estar presente o aspecto volitivo, qual seja o intuito de provocar
prejuízos a terceiros.
8.2. A autoridade fiscal, ao verificar que o sujeito passivo utilizou-se de simulação para
esquivar-se do pagamento de tributo, tem o dever de aplicar a legislação tributária de
acordo com os fatos efetivamente ocorridos, em detrimento daquela verdade jurídica
aparente.
8.3. Ives Gandra e Paulo Lucena defendem esta posição, ressaltando que:
No campo do direito tributário, portanto, a verdade material prevalece sobre a estrutura
jurídica de direito privado adotada para encobrir a real intenção das partes, não
obstante esta possa até ser válida, sob o prisma formal (Martins, Ives Gandra da Silva e
Menezes, Paulo Lucena de. Elisão Fiscal, em Revista Dialética de Direito Tributário no
63, dezembro de 2000, p. 159)
Dessa forma, caracterizado que a forma jurídica adotada não reflete o fato concreto, o
fisco encontra-se autorizado “a determinar os efeitos tributários decorrentes do negócio
realmente realizado, no lugar daqueles que seriam produzidos pelo negócio retratado
na forma simulada pelas partes” (Amaro, Luciano, ob. cit., p. 233/234)
8.4. Esta determinação de efeitos tributários, no âmbito da legislação do Simples
Nacional, impõe que, em sendo constatado que a constituição de pessoa jurídica ocorreu
por interpostas pessoas que não sejam os verdadeiros sócios ou acionistas, tratando-se
de ato ou negócio jurídico simulado, esta pessoa jurídica deve ser excluída do Simples.
8.5. E, neste ponto, há que se concordar com a fiscalização, tendo em vista que foi
levantado farto conjunto de indícios, que levam à verdade material. Este princípio da
verdade material é informador do processo administrativo fiscal.
8.6. Faz-se necessário lembrar que no direito administrativo tributário é permitido, em
princípio, todo meio de prova, uma vez que não há limitação expressa, ressaltando que
predominam a prova documental, a pericial e a indiciária. Pois é exatamente a
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.713 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725199/2015-73

associação da primeira com a última que se permite concluir a respeito da correção e
validade do procedimento fiscal.
8.7. Então, o que buscou a fiscalização foi definir ou comprovar a existência de uma
situação por meio de provas indiciárias que permitem alcançar a uma conclusão distinta
daquela verdade aparente demonstrada nos atos negociais vistos sob seu aspecto
meramente formal.
9. Para justificar a administração centralizada, sob o comando único dos Srs. Virgílio e
Daniel, e as alterações constantes dos quadros societários entre as sociedades
empresárias, a defesa argumenta de maneira genérica que são ações comuns no âmbito
dos estabelecimentos de ensino, sem contudo sustentar suas afirmações com
documentos. Aduziu que a formação de grupo econômico é legal e legítimo, não
havendo qualquer previsão legal para exclusão do Simples por este motivo.
9.2. Mas, com efeito, o conjunto de provas indiciárias sustentam que o Sr. Virgílio não
se afastou, em momento algum, da administração de todas as empresas do grupo de
ensino. As alterações contratuais seriam simuladas para que algumas empresas do grupo
Coleguium pudessem ingressar no Simples Nacional. Assim, a solução encontrada foi
colocar interpostas pessoas no quadro societário das empresas do grupo de fato. Essa
conclusão é reforçada pela seguinte constatação: a fiscalização da DRF/BHE, como
comprovação definitiva da íntima interdependência entre as empresas, destaca que em
junho de 2014 todas as empresas da "Rede Coleguium" objeto da representação fiscal
tiveram seu contrato social alterado, com a saída dos sócios anteriores e entrada dos
sócios - Sr. Virgílio Machado e Sr. Alexandre Gobbo. Posteriormente, em setembro de
2014, todas as empresas do grupo se tornaram acionistas do "Colegio Vimasa SA",
empresa criada em novembro de 2013 e também pertencente aos sócios já mencionados,
integralizando as ações por meio de transferências de ativos para a companhia.
9.3. Assim, evidenciado o planejamento tributário através do fracionamento das
atividades, interposição de terceiros não administradores, ausência de autonomia
administrativa e patrimonial das empresas criadas e, administração única e atípica, deve
ser mantida a exclusão do Simples nacional para a reclamante.
9.4. Trata-se aqui de se aplicar o princípio da primazia da realidade, no qual a verdade
fática confirmada pelos indícios trazidos aos autos pela autoridade fiscal prevalece
sobre a formalidade e aparência dos atos.
Da jurisprudência administrativa trazida aos autos
10. Em relação aos julgados administrativos indicados pela defesa, vale frisar que não
têm o condão de vincular esta instância de julgamento. Para que se constituam em
normas complementares da legislação tributária, as decisões administrativas necessitam
de eficácia normativa a ser atribuída por lei, como determina o art. 100, inciso II1, do
Código Tributário Nacional (CTN), instituído pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966. Sobre o tema, observe-se a interpretação disposta no Parecer Normativo CST no
390, de 1971:
“(...)
3 - Necessário esclarecer, na espécie, que, embora, o Código Tributário Nacional, em seu
art. 100, inciso II, inclua as decisões de órgãos colegiados na relação das normas
complementares à legislação tributária, tal inclusão é subordinada à existência de lei que
atribua a essas decisões eficácia normativa. Inexistindo, entretanto, até o presente, lei
que confira a efetividade de regra geral às decisões dos Conselhos de Contribuintes, a
eficácia de seus acórdãos limita-se especificamente ao caso julgado e às partes inseridas
no processo de que resultou a decisão.
4 - Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral a decisão em processo fiscal,
proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em relação a
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.713 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725199/2015-73

qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão, ainda que de idêntica
natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no processo que
decorreu a decisão daquele colegiado. (...)"
10.1. Dessa maneira, na ausência de lei atribuindo eficácia normativa às referidas
decisões, o entendimento nelas exarado, ainda que sirva de reforço para uma
determinada tese, produz efeitos apenas entre as partes envolvidas no litígio específico,
não se estendendo genericamente a outros casos.
Da conclusão
11. Diante da robustez do conjunto probatório levantado pela fiscalização e com
alicerce no princípio da livre convicção do julgador na apreciação da prova, gravado no
art. 292 do Decreto no 70.235, de 1972, afastam-se as alegações da defesa para ratificar a
exclusão da contribuinte do Simples Nacional em virtude dos dois motivos levantados
pela autoridade administrativa, quais sejam, inserção no quadro societário por
interpostas pessoas, visto que a titularidade de fato pertence a Virgílio e participação de
sócio com mais de 10% do capital e receita bruta global acima do limite legal.
12. Diante de todo o exposto, VOTO no sentido de CONSIDERAR IMPROCEDENTE
a manifestação de inconformidade e, em consequência, manter a exclusão do Simples
Nacional, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2010, nos termos do presente voto.8.
Já o conceito jurídico de simulação encontra-se bem delimitado por De Plácido e Silva,
entendendo-se esta como:
Apesar de basicamente repetir o conteúdo da manifestação de inconformidade, a
recorrente reservou um parágrafo para alegar que não foram refutadas suas afirmações no que
tange à legalidade da formação do grupo econômico e suas consequências práticas no âmbito das
obrigações tributárias. Nada obstante, o item 6.1 acima reproduzido claramente revela o
entendimento da autoridade julgadora no sentido de que a vedação ao regime para o caso dos
grupos econômicos está associada às condições contidas nos incisos IV e V, do § 4o, do art. 3o da
Lei Complementar no 123/2006. Ou seja, não há nada de ilegal quando à formação de grupos
econômicos. O problema, para o âmbito tributário, é que a ocorrência daquelas condições, tal
como identificado pela fiscalização, implica na referida vedação.
Por fim, cumpre esclarecer que carece de sentido a alegação de que houve
ausência de questionamento sobre os argumentos que demonstraram a inocorrência das demais
hipóteses de exclusão previstas no art. 3o da Lei Complementar no 123/2006. As hipóteses
invocadas pela fiscalização já são, por si sós, suficientes para a fundamentação do ato de
exclusão. De fato, não há o que se discutir quanto a este ponto.
Não se pode, assim, dar guarida à pretensão recursal.
Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de afastar a preliminar de nulidade da
decisão recorrida e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital